Tribunal: TJBA
Processo: 8129640-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129640-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra
a
sentença pro
latada
pel
o

Ju
íz
o
da
1
1
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
, que julgou procedente a Ação
de Ressarcimento
movida
pela

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
S/A
, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$
16.805,97 (dezesseis mil, oitocentos e cinco reais e noventa e sete centavos)
,
em virtude de danos elétricos em equipamento segurado. A
A
utora, após indenizar seu segurado, pleiteou o ressarcimento com fundamento na sub-rogação legal.
2.

As questões em discussão consistem em
e
stabelecer se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, caracterizadora da responsabilidade civil da concessionária; determinar se estão presentes os requisitos legais para o exercício do direito de regresso pela seguradora sub-rogada.
3.

A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, sendo irrelevante a ausência de titularidade direta dos direitos do consumidor, pois a sub-rogação transfere todos os direitos do segurado ao segurador.
4
.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta comissiva ou omissiva e do nexo de causalidade.
5
.
Os documentos apresentados pela parte autora (apólice, aviso de sinistro
e
laudo técnico) constituem prova suficiente da ocorrência do dano e da causalidade entre a falha no fornecimento de energia e o sinistro.
6
.
A concessionária não produziu contraprova eficaz a afastar a responsabilidade, tampouco comprovou hipótese de excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva do consumidor.
7
.

8
.
Ve
rba honorária
já fixada no máximo legal.

8
.
Recurso desprovido.
9

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 371 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJ-BA, Apelação Cível nº 0508049-67.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Britto, j. 15.07.2015; TJ-BA, Apelação Cível nº 8123776-82.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena, j. 18.03.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8129640-67.2021.8.05.0001

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
Apelada a

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
S/A
.

Acordam os Desembargadores
componentes
da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09